Tribunal: STF
Processo: ARE 1424859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATORIA. RECURSO DA DEFESA.



    ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. OFENSA À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM O RESPECTIVO MANDADO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO QUE CHANCELA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL SEM A NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES APTAS A JUSTIFICAR A MEDIDA. VERIFICADA HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. POLICIAIS QUE AVISTARAM O RÉU DISPENSANDO ENTORPECENTES ANTES DE ADENTRAR NO IMÓVEL. PRELIMINAR RECHAÇADA.



    O tráfico de drogas, na modalidade de "guardar", é crime de natureza permanente, cuja consumação naturalmente se protrai no tempo (art. 303 do CPP), tornando-se desnecessária a apresentação de mandado para o ingresso na residência, bastando que exista fundada suspeita da sua prática.



    ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU A APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Restando demonstrado que o acusado mantinha em depósito e guardava entorpecentes destinados ao comércio, incogitável a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas.



    TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO PELA PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA, ALÉM DE OUTROS ILÍCITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.



    1 Uma vez comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas, inviável a aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, que busca conferir situação mais benéfica àquele que ainda não se contaminou pela narcotraficância.



    2 "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (STJ, Min. Felix Fischer) (TJSC, Apelação Criminal n. 0006384-03.2019.8.24.0023, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 18/8/2020).



    FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REPRIMENDA CORPORAL ESTABELECIDA EM QUANTUM SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 2º, "B", E 44, I, AMBOS DO CODIGO PENAL.



    Resultando a reprimenda em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusáo, inviável é a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso presente, no entanto, o ingresso na residência somente se deu em virtude de os policiais militares que realizavam rondas pelo local terem visualizado o acusado dispensando um invólucro contendo maconha quando viu a guarnição, evadindo-se em seguida para dentro de uma casa, onde os policiais adentraram e procederam a abordagem e localização de mais entorpecentes.



    O policial militar Bruno Alves de Morais, confirmando o relato prestado na fase administrativa (Evento 3, VÍDEO254, autos originários), relatou, em juízo (Evento 205, autos originários):



    [...] que, por se tratarem de materiais muito comuns em apreensões por tráfico, não consegue se recordar exatamente do material em si se era essa droga, se era esse o dinheiro, não se recordando dos detalhes. Disse que se recorda da dinâmica da ocorrência, relatando que faziam patrulhamento e, na época dos fatos, o acusado morava próximo de um ponto de venda de drogas, tendo empreendido fuga ao avistar a guarnição e abandonado alguma coisa, não se recordando da quantidade das porções de maconha. Contou que, na sequência, o acusado se evadiu para dentro de casa, ocasião em que realizaram o acompanhamento e apreenderam os demais objetos junto com a captura do acusado. Que se recorda de o acusado ter abandonado durante a fuga uma porção de droga, sendo apreendida outra porção na casa dele [...] (transcrição extraída da sentença, Evento 211, SENTI, autos originários).



    O policial Cristiano Mathiello de Abreu, conquanto perante a autoridade judicial não tenha recordado especificamente dos fatos desta ocorrência, tendo arguido somente que o réu era conhecido dos policiais pela narcotraficância (Evento 205, autos originários), corroborando a versão apresentada pelo colega, na Delegacia de Polícia, narrou (Evento 3, VÍDEO255, autos originários):



    [...] que estavam em incursão no Morro do Mocotó, passando em frente à casa do acusado, próximo da banca, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Na ocasião, ao visualizar a guarnição, o acusado dispensou um invólucro pequeno e correu para dentro de casa. Que, nesse invólucro, havia maconha, razão pela qual entraram na residência, onde foi encontrado um torrão maior, dinheiro em notas de R$ 2,00 e moedas, uma faca usada para cortar maconha, dois telefones sem chip e sem cartão de memória, de procedência duvidosa, bem como uma balança de precisão (transcrição extraída da sentença, Evento 211, SENTI, autos originários).



    E, no ponto, ressalta-se que os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação.



    Aliás, na falta de qualquer adminículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente